Tribunal: STF
Processo: ARE 1485006
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Desapropriação. Execução. Impugnação aos cálculos afastada. Pagamento integral do crédito. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF ao presente caso. Precatório relativo ao exercício de 1989. Ofensa à coisa julgada. Lei n." 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5º, contudo, sem modulação temporal dos efeitos da decisão, que enseja juízo de exclusão da norma, ainda que 'ex officio'. Ademais, incide na espécie o princípio da especialidade. Sentença mantida. Recurso não provido” (eDOC 19 – ID: f14e64a9, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à Súmula Vinculante nº 17. Argumenta-se que, por inexistir mora debitoris nesse prazo, nele não podem ser computados juros de mora, pois estes envolvem inadimplência e, em relação aos precatórios formalizados nos termos do artigo 100, § 1. 0, da CF (§ 5. 11 na redação posterior à EC n° 62109), esta não se caracteriza no período compreendido entre a expedição do precatório e o vencimento do seu prazo de pagamento (eDOC 30 – ID: c8589557, p. 15).



    Aduz-se que, mesmo em caso de inadimplemento, não incidem juros durante o período de graça, passando a correr apenas dessa data em diante (e não desde o início), caso não pagos dentro desse interregno de ano e meio (eDOC 30 – ID: c8589557, p. 15).



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão anterior, em acórdão que restou assim ementado:  



    “RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de desapropriação. Título executivo transitado em julgado em junho de 1978. Saldo remanescente apurado, objeto de precatório, com depósito realizado em outubro de 1978. Critério de cálculo da Danação monetária e juros de mora incidentes sobre o valor remanescente. 1. Colendo STF que julgou em 20.092017 o Tema 810 (RE 870.947/SEI que trata da validade da correção monetária dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei n° 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA E. 2. Depósito realizado em 22.04.1980, antecedente à vigência da própria Lei 11.960/2009, oriundo de título executivo transitado em julgado em 1978, antes mesmo da vigência da Carta Magna atual, e que contém disposição expressa acerca da forma de atualização da dívida, tudo já consignado no corpo do voto sob reanálise. 3. Crédito oriundo de ação de desapropriação, regulada por lei específica à época de sua prolação, ocorrida em 1983, tanto no que concerne ao pedido principal quanto a seus consectários legais, e que já não admitia o regramento dado pela Lei 9.494/97, seja em sua redação original, seja pela redação dada pela Lei n° 11.960/2009, em estrita consonância com o entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral nos autos do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/0312018, que assim dispõe: "(...) 3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-17da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. (..) 4. Acórdão mantido. Retratação não realizada” (eDOC 37 – ID: 9949299b, p. 2)  



    Em novo juízo de retratação, o Tribunal de origem consignou que os efeitos da coisa julgada prevalecem sobre o teor da Súmula Vinculante nº 17, em acórdão assim ementado:  



    “RETRATAÇÃO — Apelação. Ação de Desapropriação. Execução. Acórdão que manteve a sentença que rejeitou a impugnação ofertada pela expropriante, julgando extinta a execução, consoante o disposto no artigo 794, inciso I, do CPC. 1. Título_executivo transitado em julgado em junho de 1978. Impugnação com relação aos cálculos apresentados. Pagamento integral do crédito. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17 do STF ao presente caso. Precatório relativo ao exercício de 1989. Necessidade de garantir a coisa julgada. 2. Retorno dos autos para readequação consoante entendimento firmado no REsp n° 1.118.103/SP (Tema 1.073/STJ) — DJE 13.11.2020 que não se aplica à hipótese dos autos, considerando a coisa julgada material, há muito passada. 3. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento” (eDOC 44 – ID: 669b9c5e, p. 2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros moratórios durante o prazo previsto para o pagamento do débito.



    Pois bem.



    Esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



          Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) verifica-se que o RE nº 1.169.289/90 (Tema nº 1.037/STF), não se aplica à hipótese dos autos. Infere-se de singela leitura que os v. acórdãos de f1s.891/905 e 922/936 (4° volume), que o ora apelante insurgiu--se contra a sentença que rejeitou a impugnação, julgando a execução e determinado a expedição de carta de adjudicação em favor dos executados BENEDITO APARECIDO NORTE E OUTROS. Questiona o apelante a forma de atualização dos calores devidos, bem como o cálculo de juros efetuado no momento do depósito da respectiva quantia, em inobservância à lei de regência. Argumenta que incidem na espécie as disposições da Lei nº 11.960/09 e que são descabidos juros moratórios e compensatórios em continuação no período da moratória do art. 78, do ADCT, além de não ter sido observada a Súmula Vinculante nº 17. Por meio dos referidos acórdãos foi mantida a extinção da execução, ante a inexistência de saldo remanescente no valor de R$ 1.113,99 (mil, cento e treze reais e noventa e nove centavos) considerando que a respectiva sentença foi prolatada no termo, em 09 de setembro de 1977 (fls. 165/166-vº - 1º volume), e o correspondente acórdão transitou em julgado em 13 de junho de 1978 (f.189-vº - 1º volume). Os cálculos, por sua vez, foram homologados sucessivas vezes, a primeira em 05 de outubro de 1978 (f.194-vº - 1º volume) e, apurada diferença decorrente do recebimento do respectivo ofício requisitório em 11 de setembro de 1978, considerando-se o depósito em 22 de abril de 1980 (f.222 – 2º volume). Por essa razão, consignou-se que o precatório originário é relativo ao exercício de 1989 (CC 170/89), mas que após a homologação da primitiva conta de liquidação de fl. 701 – 3º volume) e, expedição de mandado de levantamento dos valores depositados (fls. 715 e 721 – 3º volume), a discussão se arrasta interminavelmente. Forçoso, contudo, reconhecer-se a necessidade de garantir a coisa julgada, eis que há muito passada (fl.900 – 4º volume).



    (...)



    4.1 Nesse contexto, verifica-se que a decisão judicial foi tomada há mais de quatro décadas, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão de fls.891/905 aos 13.04.1978 (verso de fl.189) - 1º volume e o crédito foi integralmente pago, sendo que o último precatório refere-se ao exercício de 1989. Logo, forçoso reconhecer a necessidade de garantir a coisa julgada, eis que há muito passada e, que, portanto, se tomou imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso (...)” (eDOC 44 – ID: 669b9c5e, p. 6-7)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na existência de coisa julgada.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente